Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-55.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autora nega a contratação de cartão de crédito RMC – Instituição financeira apresenta contrato firmado na via digital, bem como comprovante de transferência de valores – Laudo pericial atestou a falsidade do instrumento contratual – Sentença que nulificou o trabalho técnico, julgando improcedente a demanda

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PRETENSÃO REPARATÓRIA – Autora nega a contratação de cartão de crédito RMC – Instituição financeira apresenta contrato firmado na via digital, bem como comprovante de transferência de valores – Laudo pericial atestou a falsidade do instrumento contratual – Sentença que nulificou o trabalho técnico, julgando improcedente a demanda – Nulidade do laudo pericial que deve ser afastada – Mera inobservância ao que preceitua o art. 466, § 2o, que não pode, por si só, ensejar o decreto de nulidade – Trabalho técnico que, portanto, deve ser apreciado, declarando-se a inexistência do negócio jurídico – Falha na prestação dos serviços do réu – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva da casa bancária (súmula no 479, STJ) – Repetição do indébito – Consumidor por equiparação (art. 17, CDC) – Incidência da tese assentada no Tema Repetitivo no 929, STJ e a modulação de seus efeitos – Restabelecimento do status quo ante – Apelante que deverá restituir a quantia recebida em seu ativo financeiro – Dano moral não configurado – Longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação – Desfalque patrimonial neutralizado pelo recurso financeiro recebido – Acolhimento do pedido principal que dispensa apreciação acerca do pedido alternativo de conversão – RECURSO PROVIDO EM PARTE, declarando a inexistência do contrato e determinando a repetição em dobro do indébito, com restabelecimento do status quo ante.